Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer e determinou seu cumprimento em trinta dias. Na origem, cuida-se de pedido individual de liquidação de sentença e cumprimento de sentença, a qual condenou o ente federativo à obrigação de fazer e liquidação em relação à obrigação de pagar. Inicialmente, o Sindicato dos Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou ação coletiva pleiteando a reposição de perdas salariais decorrentes do Plano Collor e relativas aos meses de março, abril, maio e junho de 1990. O DISTRITO FEDERAL foi condenado a implementar os reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, respectivamente, relativo ao IPC desses meses. Requereu-se o cumprimento da obrigação de fazer, relativa à implementação imediata do reajuste no valor de R$3.308,63 (três mil trezentos e oito reais e sessenta e três centavos) e após a liquidação da sentença por simples cálculos aritméticos, para estabelecer o montante devido pelos meses anteriores inadimplidos. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação arguindo a prescrição do direito, a inexistência de saldo a adimplir ante a compensação com reajustes posteriores, além de excesso de execução. O juízo rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e determinou o pagamento de R$3.308,63 (três mil, trezentos e oito reais e sessenta e três centavos). Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL arguiu a ilegitimidade ativa da autora e inadequação da via eleita, face à necessidade de liquidação da sentença para identificar se o substituído é beneficiário da sentença coletiva e para levantar o quantum debeatur. Quanto ao mérito, reiterou a alegação de prescrição, a limitação do direito ao período de 1o/04/1990 a 23/07/1990, a necessidade de compensação com reajustes posteriores e o excesso de execução. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento acolhendo-se uma das teses recursais. Intimado a se manifestar acerca de possível inovação recursal, afirmou que a preliminar de ilegitimidade de fato não foi arguida na primeira instância e que houve erro material. Ao final, requereu a análise do recurso quanto aos temas restantes (ID. 29652943). É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição legal, em vista do afastamento temporário do magistrado prevento da atividade judicante. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação de ID 91142764, oposta pelo Distrito Federal, em cumprimento de sentença, proposto por EUNICE MARTINS PIRES, de forma a incorporar o montante de R$ 3.308,63 (três mil, trezentos e oito reais e sessenta e três centavos), a título de perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC ́s de março, abril, maio e junho de 1990. Para tanto, sustenta o Distrito Federal a prescrição do título, excesso de execução em face da limitação temporal à data de vigência da Lei distrital no 38/89 e da edição da Lei no 117/90, compensação e do equívoco na base de cálculo. Com relação à prescrição, de acordo com a Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Na hipótese em tela, aplica-se o disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, que estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Do cotejo do trânsito em julgado a demanda coletiva (27 de novembro de 2008) - ID 87475200 – Pág. 91 - e da petição do cumprimento de sentença (protocolizado em 28/03/2021), verifica-se o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previstos no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. Contudo, o art. 4o, do Decreto no 20.910/32, aduz não correr a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiveram as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, esclarecendo, no parágrafo único, que aludida suspensão verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livres ou protocolos das repartições pública, com designação do dia, mês e ano. Compulsando os autos, observa-se que o substituto da requerente, o Sindireta/DF, na demanda coletiva, pleiteou a incorporação dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, em 18/07/2011, consoante petição de ID 87475200, que foi deferido por intermédio da decisão de ID 87475200. Contudo, algumas discussões foram travadas, tais como a compensação e a necessidade de liquidação do julgado. O trânsito em julgado da questão da necessidade de liquidação do julgado ocorreu apenas em 03 de dezembro de 2019. Logo, no período de 18 de julho de 2011 a 03 de dezembro de 2019 restou suspensa a prescrição, nos termos do art. 4o, do Decreto no 20.910/32. Somando-se os períodos entre o trânsito em julgado da demanda coletiva (27 de novembro de 2008) até o pleito da incorporação (18 de julho de 2011) e do interstício entre o transito em julgado da questão da necessidade de liquidação do julgado (03 de dezembro de 2019) e do ajuizamento do presente cumprimento (28 de março de 2021), não perfaz o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, razão pela qual afasto o pronunciamento da prescrição. No que tange à limitação à data de vigência da Lei distrital no 38/89 e da edição da Lei no 117/90, no julgamento do Recurso Especial, nos autos da demanda coletiva, por intermédio da decisão monocrática de ID 87475200, foi afastada essa limitação temporal imposta no v. acórdão de ID 87475200. O art. 508, do CPC, estabelece transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Diante disso, a limitação temporal em questão não pode mais ser discutida por esta via, em face da vedação prevista no art. 508, do CPC. No tocante à compensação, o v. acórdão de ID 87475200 – Pág. 62 julgou o pedido dos autores procedente, sem fazer menção à necessidade de compensação. O art. 508, do CPC, estabelece transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. O art. 509, §4o, do CPC, aduz que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Com efeito, a compensação não pode mais ser discutida por esta via, nos termos dos arts. 508 e 509, §4o, do CPC, devendo o cumprimento de sentença estar limitado ao disposto no acórdão da apelação e na decisão monocrática, prolatada em Recurso Especial, nos autos da demanda coletiva. No que diz respeito à base de cálculo, a Contadoria Judicial se manifestou, conforme ID 100278084, que a requerente para a aplicação, respetivamente, dos percentuais de 84,32%, 39,40%, 2,87% e 28,44%, utilizou os valores mensais de 03/1990, 04/1990, 05/1990 e 06/1990, que são os meses que ocorreram as lesões no contracheque, cuja reparação é objeto da demanda coletiva, motivo pelo qual afasto a alegação de excesso na execução. Por todo o exposto, REJEITO impugnação de ID 91142764 e homologo os valores apresentados na planilha de ID 87475201 no importe de R$ 3.308,63 (três mil, trezentos e oito reais e sessenta e três centavos). Condeno o requerido em 10% em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução alegado, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Com efeito, em face da redação da Súmula 345 do STJ, arbitro os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor homologado. Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal para que dê imediato cumprimento à decisão judicial ou impugne no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. Em caso de cumprimento, deverá ser comprovado nos autos dentro do prazo fixado acima. Em caso de descumprimento da presente decisão, fixo desde já multa diária no valor de R$ 10,00 (dez reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor do exequente, nos termos do art. 537, § 2o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A sentença coletiva transitou em julgado aos 27/11/2008 e, antes do decurso do prazo quinquenal, aos 22/11/2013, o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto no tocante às parcelas vencidas. Quanto à obrigação de fazer, foi requerido o cumprimento de sentença em 16/09/2011 e deferido o processamento em 25/11/2011, conforme ID 87475200, pag. 92-94, dos autos de origem. Na mesma decisão, o juízo determinou a distribuição dos pedidos individuais de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, condicionado ao cumprimento prévio da obrigação de fazer: “Defiro o pedido de fls. 4442. Ao Distrito Federal para juntar documentos comprovando o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa. Esclareço que o SINDIRETA deverá realizar a distribuição da segunda execução, após cumprimento da obrigação de fazer po parte do Distrito Federal no prazo determinado na decisão de fls. 4439. Intimem-se.” Posteriormente, por decisão da Quinta Turma Cível desta Corte, o curso da execução da obrigação de pagar foi suspenso até a satisfação da obrigação de fazer: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. FAZENDAPÚBLICA. JUNTADA DAS FICHAS FINANCEIRAS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO FINAL DOS CÁLCULOS. 1. A pendência de juntada das fichas financeiras não causam suspensão ou interrupção da prescrição nas execuções contra a Fazenda Pública. 2. Não corre a prescrição pendendo condição suspensiva, a teor do que dispõe o art. 199, inc. I, do CPC. 3. Ausente a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer por parte do executado, o que corrobora a tese de suspensão da prescrição. 4. A fixação dos honorários advocatícios implicaria em supressão de instância, considerando-se que o seu arbitramento foi remetido para a ocasião da apuração final dos cálculos e valores, em atenção aos princípios da igualdade e da cooperação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1158501, 07045855820188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, determinou a necessidade de individualização das ações, para liquidação e cumprimento: “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC⁄2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC⁄2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O STJ no julgamento do Recurso Especial 1.247.150⁄PR (DJe 12⁄12⁄2011), julgado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que a sentença proferida em processo coletivo, "por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC⁄1973), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)". Em arremate, destacou-se: "a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC⁄1973. Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva". 3. Recurso Especial parcialmente provido. ” (REsp 1754067/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018) Portanto, até o presente estágio não existiria a inércia da autora e que pudesse propiciar o perecimento do seu direito, ainda que essa questão não prescinda de sua análise pela Turma. Por fim, a questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo, conforme se verifica de decisão proferida aos 16/03/2016: “Chamo o feito à ordem Trata-se de manifestação sobre o pedido de cumprimento de fazer (fls. 4453/4464) consistente na incorporação na remuneração dos substituídos pelo SINDIRETA/DF dos reajustes dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, requerendo a compensação com os já concebidos pelo executado, com absorção dos efeitos da condenação. Sob o signo do art. 543-CPC, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a compensação apenas pode ser alegada, após o trânsito em julgado, se baseada em fato que não era passível de ser invocado no processo cognitivo (...) A decisão monocrática (fls. 4139/4140) prolatada no Recurso Especial no 650.351/DF afastou a prescrição de fundo de direito reconhecida pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (fls.3966/3981) e determinou o retorno dos autos para nova apreciação do mérito da controvérsia. O pedido dos exeqüentes foi julgado procedente para pagamento dos reajustes pleiteados, com efeitos de condenação limitados até a data de revogação da Lei no 38/89, qual seja, 23 de julho de 1990, observando-se a prescrição quinquenal (fls. 4168/4173). Contudo, o Recurso Especial no 489557/DF (fls. 4237/4242) foi provido parcialmente de modo a afastar a limitação temporal imposta pelo Tribunal de Justiça (fls. 4168/4173). Houve o trânsito em julgado, conforme certidão de fl. 4343. O acórdão executado determinou a integralização nos proventos dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87 e 28,44%, mas não fez menção à compensação dos reajustes já concebidos. Art. 473 do Código de Processo Civil dispõe: “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O art. 475-G do Código de Processo Civil aduz: “É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que julgou”; Assim, tendo em vista que a execução deve estar adstrita aos limites do acórdão, por não conter determinação de compensação dos reajustes já concebidos tanto os genéricos quanto os específicos, o abatimento alegado pelo executado não merece prosperar, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 4453/4464. Com efeito, a integração nos proventos dos substituídos do exequente dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% é medida que se impõe. Este Colegiado já se manifestou no mesmo sentido, ao admitir a compensação de créditos somente quando supervenientes à sentença exequenda: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO COLLOR. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. EXTRA PETITA. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Não incorre em julgamento extra petita a sentença que se atém aos limites da demanda, nem a que estabelece percentual de juros moratórios, matéria de ordem pública, sujeita a alteração ex officio. 2. É admitida a compensação do percentual de 84,32% (IPC de março de 1990) com os reajustes específicos efetuados após a sentença exequenda, sem que isso configure ofensa ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de salários. 3. A inclusão, na execução, de índices não previstos na sentença exequenda atenta contra a coisa julgada. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período. 5. Às condenações referentes a crédito de servidor público anteriores a julho/2001, aplicam-se juros de mora de 1%. (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Deixo a questão do conhecimento do recurso quanto aos demais temas ventilados para análise pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator